Tribunal: STF
Processo: ARE 1487823
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 17, fl. 3):



    “APELAÇÃO - PRECATÓRIO — EXECUÇÃO DE SENTENÇA — Sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 794, I, do CPC/1973, e excluiu a incidência de juros em continuação, manteve o cálculo nos termos da Lei n. 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17 — Apelação da exequente — Sentença reformada em parte — Parcelamento constitucional, nos termos do art. 78 do ADCT — Juros moratórios incidem apenas na hipótese de não pagamento oportuno, de forma atualizada, das parcelas - Inviabilidade de aplicação do disposto na Lei n.º 11.960/09 e da Súmula Vinculante 17 em execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior - Precatório judicial também expedido em momento anterior — Respeito às garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada — Precedentes — Determinado o prosseguimento da execução e a apuração de eventual saldo remanescente — Apelo provido em parte.”



    No RE (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, §5º, da CF/1988 e o art. 78 do ADCT, pois “não houve a exclusão dos juros no período requisitorial, nos termos do que determina a Súmula Vinculante 17, do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 20, fl. 5).



    Aduz que “para as requisições de pagamento de condenações judiciais, formalizadas nos termos do artigo 100, § 1º, da CF, os juros moratórios devem ser cessados de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), passando a correr apenas dessa data em diante (e não desde o início), caso não pagos dentro desse interregno de ano e meio” (Doc. 20, fl. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e excluir a incidência de juros no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal.



    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 24).



    O recurso foi sobrestado na origem até julgamento do mérito do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 810 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 25 e Doc. 27).



    Em juízo de adequação aos referidos precedentes paradigmas, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação e reformou o acórdão recorrido, nos termos da seguinte emente (Doc. 29, fl. 3):



    “APELAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE READEQUAÇÃO. 



    RECURSO ESPECIAL n° 1.495.146/MG e RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 870.947/SE. TEMAS 810 E 905. Inaplicabilidade dos precedentes em razão do "distinguisbing" que se extrai da expedição do precatório. Inaplicabilidade dos precedentes vinculantes às parcelas pagas do precatório já expedido. Quanto às parcelas remanescentes, a retratação considera o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADI's n. 4357 e 4425, em que foi julgado inconstitucional, por arrastamento, o art. 5° da Lei Federal n° 11.960/09. Considerando que o eventual inadimplemento ocorrerá após 25.03.2015, deve ser autorizada a incidência de IPCA -E e juros da poupança apenas para o saldo remanescente. 



    ACÓRDÃO READEQUADO A ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NAS ADIS 4357 E 4425.”



    Em seguida, o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a Súmula 279/STF aplica-se ao caso; e (b) não cabe a interposição do apelo extremo pela alínea “b” do permissivo constitucional, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (Doc. 37).



    No Agravo (Doc. 40), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    A respeito da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    Eis ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado.



    2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado.



    3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE.



    4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório” (RE 699.424 AgR, em que constei como relator para acórdão, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033-AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para excluir a incidência de juros moratórios no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, de modo que, caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora devem a correr apenas a partir do término do período de graça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente